Tribunal: TCU
Processo: 044.553/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto executar todas as atividades inerentes à construção de quadras e coberturas escolares PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o Município de Redenção/CE e os ex-prefeitos Manuel Soares Bandeira (gestão de 2013 a 2016) e David Santa Cruz Benevides (gestão de 2017 a 2020), em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 05291/2013, cujo objeto era a construção de quadras e coberturas em escolas do município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Manuel Soares Bandeira, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do § 3o do artigo 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de David Santa Cruz Benevides, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Manuel Soares Bandeira, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 10/10/2013 101.630,83 8/8/2014 101.630,82 21/8/2014 50.815,41 24/9/2015 50.815,41 9.4. aplicar a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 em desfavor de Manuel Soares Bandeira, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.